Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-95.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JOÃO BENEDITO BATISTA DE SOUZA requereu a retirada do processo da pauta de sessão virtual, a fim de que seu patrono pudesse realizar sustentação oral. Informou, ainda, o falecimento do apelante ERNESTO LUIS HERNANDEZ JOVA (ID 17828864). Em 17/07/2020, deferi o pedido formulado, determinando a retirada do processo da pauta virtual e intimei o apelante para se manifestar a respeito da informação de falecimento (ID 17837140). Conforme certidão, o processo foi incluído para julgamento na 14a Sessão Ordinária por Videoconferência – 6TCV, a ser realizada no dia 05/08/2020 (ID 18011206). Na sequência, o advogado Paulo Carvalho Mendes informou sua destituição pelo espólio de ERNESTO LUIS HERNANDEZ JOVA, substabelecendo, sem reservas, todos os poderes outorgados ao advogado Antonino Jeronymo de Oliveira Piazzi (ID 18265963). Intime-se o advogado do espólio para regularizar o polo ativo da relação processual, instruindo o pedido com a certidão de óbito. Determino, ainda, a retirada deste processo da 14a Sessão Ordinária por Videoconferência. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator